Tribunal: TJPA
Processo: 0803872-96.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803872-96.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: C. P. NEVES SERVICOS E COMERCIO - ME

AGRAVADO: MAGMA SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES RESTRITAS DO ART.1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO
DECISUM.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO CONSIDERADA VÁLIDA. PRETENSÃO DE OBTER MANIFESTAÇÃO EXPRESSA COM RELAÇÃO A TESE JURÍDICA
. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART.1.025 DO CPC/15. DESNECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DESTA CORTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II -
Tese não acolhida pela Turma, que se fundou na chamada Teoria da Aparência, amplamente aceita e aplicada por doutrina e Jurisprudência, conforme demonstrado no corpo do voto, para considerar válida a citação.

III -
A
simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

IV -
Por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0803872-96.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:
C. P. NEVES SERVIÇOS E COMERCIO ME

ADVOGADO: CLAUDIO BRUNO CHAGAS DE ALMEIDA E OUTROS

EMBARGADO: MAGMA SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI ME

ADVOGADO: REINALDO JORGE CALICE AUAD E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
C. P. NEVES SERVIÇOS E COMERCIO ME

em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Agravo de instrumento interposto em face de
MAGMA SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI ME.

Aduz a Embargante que o Acórdão seria omisso uma vez que não teria analisado especificamente todos os argumentos do seu recurso, especificamente quanto
à não aplicação dos artigos 75, inciso VIII, 242 e 280 do CPC.

Elaborou pedido de prequestionamento expresso sobre as teses jurídicas, notadamente no que concerne à direta e frontal violação à segurança jurídica (art. 5º, XXXVI da CF),
bem como o disposto nos artigos 75, VIII, 242 e 280 do CPC
.

Foram apresentadas Contrarrazões, onde o Embargado pugnou pela aplicação de multa ao Embargante.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0803872-96.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:
C. P. NEVES SERVIÇOS E COMERCIO ME

ADVOGADO: CLAUDIO BRUNO CHAGAS DE ALMEIDA E OUTROS

EMBARGADO: MAGMA SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI ME

ADVOGADO: REINALDO JORGE CALICE AUAD E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
C. P. NEVES SERVIÇOS E COMERCIO ME

em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Agravo de instrumento interposto em face de
MAGMA SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI ME.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, quando a Embargante afirma haver omissão no Acórdão, na verdade trata-se de mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Turma.

Sua tese não foi acolhida pela Turma, que se fundou na chamada Teoria da Aparência, amplamente aceita e aplicada por doutrina e Jurisprudência, conforme demonstrado no corpo do voto.

Quanto à pretensão de prequestionamento, destaco que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra
a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
, verbis:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim,
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023